Tribunal: TJES
Processo: 0005896-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005896-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO LUIZ MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005896-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO LUIZ MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ACÓRDÃO

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – FALSIDADE IDEOLÓGICA– DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1
–
O recrudescimento das penas-bases se deu mediante fundamentação inidônea, razão pela qual necessária a retificação das penas fixadas.
2 – Dar provimento parcial ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005896-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO LUIZ MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“Segundo a Inquérito Policial em anexo, no dia 31 de julho de 2022, par volta das 10h45min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo nas ruas do bairro Divino Espirito Santo, neste município, ocasião em que foram informados par transeuntes que a denunciando Claudia Luiz Monteiro, proprietária do estabelecimento comercial denominado "Serralheria do Cadu", situada na Rua Dorali de Queiroz, no bairro citado, havia adquirido diversos fios de cobre, subtraídos da rede pública de empresas de Telefonia.

De imediato, referidos Policiais Militares se dirigiram ao local informado, a fim de flagrar a ação criminosa, ocasião em que adentraram no estabelecimento "Serralheria do Cadu" e apreenderam em seu interior, 80 (oitenta) quilos de fios de cobre com a parte plástica queimada, distribuídos em 4 (quatro) sacos de cor branca, subtraídos da rede pública das empresas de telefonia.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial (fI. 07), Robson Soares Pereira, representante da Empresa de telefonia 01, reconheceu e informou que as produtos apreendidos são cabas de internet pertencentes a Empresa 01, e que não existe a comercialização legal de tais cabos, eis que a descarte é feito exclusivamente pela própria telefonia.

Desse modo, verifica-se pelas circunstâncias da apreensão que a denunciando adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime.

Consta ainda, que ao ser detido Cláudio Luiz Monteiro apresentou-se como sendo Cadu Monteiro da Silva, e ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, fez inserir em documento público, declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita, com o objetivo de prejudicar direito, e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, já que fez constar que seria a pessoa de Cadu Monteiro da Silva, bem como assinou o documento como se este fosse, eis que possuía mandado de prisão em aberto e estava foragido do sistema penitenciário, sendo constatado na audiência de custódia que seu nome verdadeiro era Cláudio Luiz Monteiro.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de receptação, na modalidade qualificada, e falsidade ideológica (artigo 180, §1º c/c artigo 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais, que foram sopesadas negativamente, possuem fundamentação genérica.

No que tange à dosimetria do delito previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, mediante a seguinte fundamentação:

“
CULPABILIDADE, evidenciada tendo o réu agido com dolo máximo, ao ter em depósito fios de cobre pertencentes a OI, produto de ilícito
;
ANTECEDENTES, Maculados, conforme processo n° 0008648-65.2009.8.08.0030
; CONDUTA SOCIAL, não há registros;
PERSONALIDADE, com tendência voltada a má índole;
MOTIVOS DO CRIME, não revelados pelo réu, já que o réu nega a prática do ilícito;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são desfavoráveis ao réu, já que mantinha em depósito a luz do dia produto de ilícito;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, entendo que em nada contribuiu na ação do agente; SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, é boa, já que está assistido por advogada particular;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram graves, já que crime como este, quando os fios são retirados, muitas pessoas ficam sem internet gerando sérios problemas a comunidade
.

Diante das circunstâncias legais acima analisadas, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 100 dias-multa
.”

Verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

Contudo, em atenta análise dos autos observo que apenas a circunstância judicial dos antecedentes possui fundamentação idônea, já que as demais se referem a elementos atinentes do tipo penal, não sendo capazes de ensejar o recrudescimento da pena-base.

Assim, redimensiono a pena na primeira fase dosimétrica para 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico o reconhecimento da agravante da reincidência, mediante a fundamentação da existência de outra condenação prolatada em face do réu, razão pela qual agravo a pena conduzindo-a para 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere ao crime previsto no artigo 299, do Código Penal, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, mediante a valoração dos seguintes vetores:

“COM RELAÇÃO AO ART. 299 DO CPB: A pena para o crime de falsidade ideológica é de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

CULPABILIDADE, evidenciada tendo o réu agido com dolo extremo, quando forneceu e inseriu dado falso relativo a sua qualificação por ocasião de lavratura do flagrante
;
ANTECEDENTES, maculados, processo n° 0008648-65.2009.8.08.0030;
CONDUTA SOCIAL, não há registro;
PERSONALIDADE, voltada para o crime;
MOTIVOS DO CRIME, não revelados pelo réu;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são desfavoráveis ao réu, já que teve a coragem de fornecer dado falso e firmar uma assinatura com nome falso na frente de uma autoridade policial;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, entendo que em nada contribuiu na ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não foram graves, já que logo na sequência o nome do réu fora descoberto. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, é boa, por estar assistido por defensora particular. Diante das circunstâncias legais acima analisadas, fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 45 dias-multa.”

De igual forma ao que foi tratado quando da análise do crime de receptação qualificada, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime, sendo certo que apenas a fundamentação utilizada no vetor dos antecedentes criminais é que possui o condão de exasperar a pena-base.

Assim, fixo a pena, na primeira fase dosimétrica, em 1 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico o reconhecimento da agravante da reincidência, mediante a fundamentação da existência de outra condenação proferida em face do réu, razão pela qual agravo a pena conduzindo-a para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, haja vista o reconhecimento da reincidência do réu.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso, para redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.